Tribunal: TJMT
Processo: 0050903-79.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050903-79.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.435.014/0001-63 (RECORRIDO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – EXIGÊNCIA COPIA DO CONTRATO SOCIAL AUTENTICADA – EXCESSO DE FORMALISMO –
DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Administração aplicou formalismo exagerado ao exigir que todas as folhas da cópia do Contrato Social da empresa estivessem autenticadas.

2. Exigência excessiva, injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta.

3. Verificada possível irregularidade na inabilitação da Impetrante, deve ser restabelecida a participação no certame.

4. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de remessa necessária de sentença
proferida pelo juízo da
2ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, M.M.
Dr. Márcio Aparecido Guedes
,
que nos autos da
Ação Mandado de Segurança nº 50903-79.2013.8.11.0041 (cód. 847389)
ajuizado pela
AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, em desfavor do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITACÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACÃO DE MATO GROSSO
, que concedeu a segurança vindicada para determinar a suspensão da decisão administrativa que desclassificou a Impetrante, assegurando a participação desta na sessão pública de abertura de envelopes de propostas de pregos, em igualdade de condições com as demais licitantes credenciadas na Concorrência Pública n° 033/2013 ratificando a liminar outrora concedida.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
concedeu a segurança vindicada para determinar a suspensão da decisão administrativa que desclassificou a Impetrante, assegurando a participação desta na sessão pública de abertura de envelopes de propostas de pregos, em igualdade de condições com as demais licitantes credenciadas na Concorrência Pública n° 033/2013 ratificando a liminar outrora concedida.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Com essas considerações, a ratificação da decisão liminar prolatada por este Juízo é medida impositiva.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a suspensão da decisão administrativa que desclassificou a Impetrante, assegurando a participação desta na sessão pública de abertura de envelopes de propostas de preços, em igualdade de condições com as demais licitantes credenciadas na Concorrência Pública n°033/2013 ratificando a liminar outrora concedida às fls. 54/55.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/Pessoa Jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.”

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

In casu
, a impetrante interpôs o presente
mandamus
, visando assegura sua participação na Concorrência pública nº 033/2013 que pretende a construção de unidade escolar no município de Rondonópolis.

Aduz que foi inabilitada por decisão do impetrado que considerou que não foi apresentada de forma completa a cópia autenticada da 10ª alteração do Contrato Social da empresa, tendo apresentado somente as duas últimas folhas, que, no entanto, havia documentos no processo licitatório que supriram o erro formal da impetrante pela falta de apresentação do contrato societário.

De início, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou a Impetrante.

Ora, se os concorrentes e também a Administração Pública se sujeitam às regras contidas no Edital, é certo que a sua inobservância importa em desclassificação.

Aliás, é cediço que o edital é lei que rege o certame e as regras previstas nela faz vinculação entre as partes, devendo ser observadas por todos, exceto que se comprove a ilegalidade da exigência, vez que desacordo com a lei regente, ou demonstrado sua abusividade.

Nesse sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.
(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

No entanto, é certo que as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública, em obediência ao art. 37, XXI, da CF. Observa-se que a Carta Magna estabelece que, para fins de procedimento licitatório, somente poderão ser feitas exigências relativas à qualificação técnica e econômica, indispensáveis ao cumprimento das obrigações firmadas.

No caderno processual, verifica-se que a documentação juntada comprova que a Impetrante preenche os requisitos da habilitação jurídica, isto porque os documentos apresentados são capazes de comprovar que a empresa existe, quem a representa e os poderes de representação conferidos ao outorgado/credenciado no certame.

Logo, a irregularidade apresenta deve ser afastada, posto que se trate formalidade excessiva imposta pelo edital, que não que não coaduna com a finalidade da licitação, isto é, amplitude de concorrentes para a escolha mais vantajosa para a Administração Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016 – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO –
EXCESSO DE FORMALISMO – CERTIDÃO EMITIDA POR MEIO ELETRÔNICO – CONSULTA ELETRÔNICA PREVISTA NO EDITAL –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Administração aplicou formalismo exagerado ao exigir que os alvarás municipais validados sejam acompanhados de validação, por se tratar de documento disponibilizado via on-line, com pleno acesso por todos os participantes, em especial, quando o próprio edital possibilita essa consulta pela comissão processante. 2
. “A exigência excessiva, injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta”.
(TJ-MT – RNS 1000224-56.2016.8.11.0040, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA –
INABILITAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL
– JUNTADA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A OPERACIONAL –
EXCESSO DE FORMALISMO – NÃO CONFIGURADO –

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
– SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não se confunde a exigência de comprovação da capacidade técnica profissional com a operacional. Enquanto a primeira tem o escopo de comprovar para o Ente Administrativo que o profissional constante no quadro da empresa possui a maestria necessária, para o desempenho da atividade com satisfação, o segundo visa comprovar que a empresa possui maquinário, estrutura e profissionais suficientes para o desempenho da empreitada. 2. A não apresentação de comprovação de capacidade técnica operacional não se caracteriza como excesso de formalismo, já que visa assegurar que a empresa terá condições de cumprir o objeto da licitação.
3. O princípio de vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, deve ser compatibilizado com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades.
(N.U 1008297-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO
- EXIGÊNCIA DE CADASTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OU ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO -
EXIGÊNCIA QUE FERE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA AMPLA COMPETITIVIDADE
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos regentes. Por isto, é vedado ao órgão licitante incluir cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo.
A exigência de cadastro estadual ou municipal viola o princípio da isonomia e cerceia a competitividade própria do procedimento licitatório, sobretudo quando há possibilidade de apresentação de justificação da ausência da documentação exigida, e não é aceita.
(TJ-MT - AI 1001248-40.2019.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

Portanto, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, uma vez que o Impetrante cumpriu a exigência determinado no do edital, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021